Tribunal: TJDFT
Processo: 0015370-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015370-98.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: ELIANE PEREIRA DE SOUSA LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A contra sentença de ID 8400045, proferida em ação de cobrança proposta em face do Sandra de Sousa Leal, sucedida por Eliane Pereira de Sousa Leal, em que o douto Juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, referente aos expurgos inflacionários (Plano Collor I), condenando a instituição financeira ao pagamento “da importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos em conta-poupança no 100.611.227-5, observando-se os percentuais de 84,32% para março de 1990; 44,80% para abril de 1990 e 7,87% para maio/90”. Compulsando os autos, percebe-se que a marcha processual tem se desenvolvido em torno da celebração de acordo entre as partes envolvidas no litígio. Ocorre que a conclusão da transação não foi efetivada. Argui a apelada que o acordo efetuado na plataforma da instituição financeira não foi aceito pelo apelante (ID 27565618). O Banco recorrente, por sua vez, afirma que não houve habilitação da recorrida na mencionada plataforma (ID 27816745). É o breve relato. DECIDO. Acerca do tema debatido no presente processo (expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I), faz-se necessário traçar um breve histórico. Conforme cediço, o excelso Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários no 631.363/SP, em decisão publicada em 05/02/2018, 632.212/SP, em 08/02/2018, 626.307/SP, em 01/02/2018, e 591.797/SP, em 01/02/2018, havia determinado o sobrestamento dos processos de repercussão geral (respectivamente Temas 284, 285, 264 e 265), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a fim de possibilitar que os interessados/poupadores manifestassem adesão à proposta de acordo coletivo formulada para resolução da controvérsia. Não obstante o transcurso do mencionado prazo, o plenário da Suprema Corte, em julgamento realizado no dia 29/05/2020, no bojo da ADPF n. 165/DF, com vistas a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, homologou também o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período, ficando tal prorrogação condicionada à análise de prestação de contas no tocante à adesão dos poupadores ao acordo, conforme ementa colacionada no despacho de ID 19605150. Ainda, em virtude da permanência da celeuma jurídica envolvendo o tema, da premente necessidade de harmonização da jurisprudência e da necessidade de se viabilizar a autocomposição das partes, as medidas adotadas para os temas 264 e 265 (Planos Bresser, Verão e de valores não bloqueados do Plano Collor I) foram estendidas aos temas 284 e 285 (valores bloqueados do Plano Collor I e Plano Collor II). Por sua clareza, confira-se a seguir o inteiro teor da decisão da Suprema Corte, proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes: Decisão: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Cumpre registrar que os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. TEMAS 284 E 285: No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais. O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação. Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. Decido. Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (STF - RE: 631363 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação: 23/04/2021, grifo nosso). Nesse passo, já existem manifestações deste egrégio Tribunal, no sentido de manter sobrestados processos que discutam o tema ora analisado (tema 265), com base, inclusive, no decisum acima transcrito. Vejam-se: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0011455-41.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARLETTE BRANDAO ARGUELLO FLEUERY CHARMILLOT, CLAUDIA ANETTE FLEURY CHARMILLOT, IVETTE MARIA FLEURY CHARMILLOT, GUSTAVO JOSE FLEURY CHARMILLOT D E C I S Ã O Vistos etc. O feito encontrava-se sobrestado em razão de decisão emanada do c. Supremo Tribunal Federal, a qual determinou a suspensão dos processos em trâmite no País que tratem da matéria atinente à incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”. Em atenção ao que dispõe o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos homologado pela Suprema Corte, o BANCO apelante apresentou proposta de acordo em petição de id 23488952. Intimados, os autores não se manifestaram (certidão de id 24104708). O Banco então peticionou em id 26119569, requerendo a manutenção do sobrestamento dos autos. Pois bem. Sobre a manutenção da suspensão dos processos, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 632212/SP, proferiu a seguinte decisão, em 16/04/2021: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. (...) O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação. Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. Decido. Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I,o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Publicação, DJE no 77, divulgado em 23/04/2021. O inteiro teor do documento pode ser acessado no seguinte endereço: http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA96-DE57-9DE5-83C7 e senha F486-2D88-3B07-897E Assim sendo, diante da ausência de acordo entre as partes, retornem os autos à Secretaria da 4a Turma Cível, para que permaneçam sobrestados, pelo prazo definido na decisão acima reproduzida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator. (Grifo nosso). Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015065-17.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FRANCISCA COELHO PEREIRA D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Peticiona a autora pelo prosseguimento do feito (ID 24851138). Observa-se da petição de ID 10182008, que a demandante não manifestou interesse em aderir ao acordo coletivo, motivo pelo qual o processo deve permanecer sobrestado, consoante decisão de ID 8624551. Saliente-se que embora o prazo de suspensão de 24 (vinte e quatro) meses fixado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212 (Tema 285), a fim de possibilitar a adesão ao acordo referente aos expurgos inflacionários homologado perante o Supremo Tribunal Federal, tenha escoado em 5/2/2020, houve prorrogação do sobrestamento em 7.4.2020, pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020, na ocasião de homologação pelo eminente Relator de aditivo do acordo coletivo. Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 632212/SP: Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. No caso, a controvérsia recursal diz respeito aos planos Collor I e II, consoante se vê da sentença de ID 8624521. Com isso, os autos devem continuar suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito definitivo nos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), para posterior aplicação do regime disciplinador da repercussão geral. Oportuno reiterar que tais representativos de controvérsia ainda se encontram afetados e pendentes de análise pela Corte Suprema, e que, em princípio, as únicas ressalvas que afastariam a observância do rito dos repetitivos seriam a adesão ao acordo e o processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, situações que não estão presentes neste caso concreto. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador. (Grifo nosso). Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0073024-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS FILHO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ODILON PAULINO DA SILVA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANTONIO DOS REIS FILHO, BANCO DO BRASIL SA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ODILON PAULINO DA SILVA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. Sobreste-se o processo até o julgamento dos RE 626.307 (tema 264), RE 591.797 (tema 265), RE 631.363 (tema 284) e RE 632.212 (tema 285). Esclareço que os julgamentos realizados estão sendo objeto de reclamações junto ao C. STF, com determinação de anulação, a exemplo das Reclamações 39.100, 38.941 e 41.952. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator. (Grifo nosso). Sendo assim, considerando a inércia das partes na concretização do acordo (ID’s 23064607 e 26998401), bem como o esclarecimento prestado pela instituição financeira (ID 27816745) em razão do despacho de ID 27551467, e, por outro lado, a repercussão geral com ordem de sobrestamento vigente, nos moldes das decisões acima colacionadas, os autos devem permanecer sobrestados até o efetivo julgamento dos paradigmas no seio da Suprema Corte. Frise-se, porém, que o sobrestamento do feito não é circunstância impeditiva para a celebração de acordo entre as partes. Desse modo, já demonstrado o interesse na realização da autocomposição, a eventual conclusão do procedimento deve ser comunicada nos autos. Diante do exposto, determino a prorrogação do sobrestamento do processo até o julgamento do RE 591.797(tema 265). Findo aludido prazo de sobrestamento sem manifestação das partes, voltem-me conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora